Tribunal: TJSP
Processo: 2038731-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Agravo de instrumento – despesas condominiais- ação de cobrança- passo de cumprimento de sentença- insurgência contra decisão que, em acolhendo impugnação ofertada, trouxe afastada a condenação do executado ao desembolso de volume atrelado a verba honorária e custas processuais, observada sua condição de beneficiário de gratuidade - seguras provas acerca da modificação da situação econômica

Ementa:
Agravo de instrumento – despesas condominiais- ação de cobrança- passo de cumprimento de sentença- insurgência contra decisão que, em acolhendo impugnação ofertada, trouxe afastada a condenação do executado ao desembolso de volume atrelado a verba honorária e custas processuais, observada sua condição de beneficiário de gratuidade - seguras provas acerca da modificação da situação econômica do devedor- inexistência – inviabilidade de manejo do produto da arrematação para suporte de verbas sucumbenciais- decisão preservada- recurso improvido.